Tribunal: STF
Processo: ARE 1422217
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. 1. Pratica o delito de que trata o art. 299 do Código Penal aquele que insere declaração falsa em documento público com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. Caso em que os elementos do acervo probatório demonstram que a ré, na condição de administradora de empresa, inseriu dados falsos em declaração de importação, a fim de encobrir o fato de que era a efetiva importadora, concretizando interposição fraudulenta de terceiros em operação de importação. 3. Apelação a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 392). 



    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 410).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e afrontado os princípios da proporcionalidade e da legalidade (e-doc. 417).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 433).



    A defesa interpôs agravo interno contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 446).



    A Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao agravo interno (e-doc. 465).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera a alegação de “ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, estes positivados em nossa Constituição (CF, LIV e LV). Inclusive, diferente do que busca fazer crer a decisão agravada, incide no presente caso o entendimento representado pela Súmula n. 431 Supremo Tribunal Federal que estabelece ser ‘nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus’” (fl. 5, e-doc. 449). 



    Insiste na “ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois muito embora a reprimenda imposta a recorrente tenha sido fixada no mínimo legal previsto no art. 299 do Código de Penal que trata do delito de falsidade ideológica (01 ano de reclusão), a substituição e conversão da pena aplicada em restritiva de direito consubstanciada na prestação de serviços à comunidade se operou na proporção de 365 (trezentas e sessenta e cinco) horas” (fl. 8, e-doc. 449). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 459).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo para ser superado o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, consistente na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. É inviável o recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, a alegada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República pela pretensa falta de intimação para o julgamento do recurso de apelação não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora